Tribunal: STF
Processo: ARE 1396007
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. CONFECÇÃO DE PROVA PERICIAL PLEITEADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÔNUS IMPUTÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL VINCULANTE. DESPROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria de imputação do custeio de honorários periciais em sede de ações civis públicas, sob a sistemática dos recursos repetitivos do art. 543-C do CPC1973, decidiu por atribuir à Fazenda Pública o ônus, entendendo pelo descabimento de exigir do Ministério Público, ante a especificidade do art. 18 da Lei 7.347/85, e em aplicação analógica do enunciado n. 232 de Súmula daquela eg. Corte (REsp 1253844/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17/10/2013). 2. Entendimento que não se alterou em virtude da superveniência do diploma processual civil de 2015, mantendo-se o ônus de adiantamento dos honorários periciais imputado à Fazenda Pública, ante a especialidade da regra inerente às ações civis públicas, quando em cotejo com o art. 91 do CPC/15. 3. Não se sustenta a argumentação de caberia ao MPF arcar com o custo da prova pericial a ser efetivada, ainda que a União não seja parte da demanda, tendo em vista a aplicação do entendimento vinculante ainda em vigor no sentido de que incumbe ao ente federativo, a que está vinculado o Parquet, custear o adiantamento de honorários periciais atinentes à instituição. 4. Agravo de instrumento desprovido.
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 165, 166 e 167 da CF/1988.
    3. É o relatório. Decido.
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da Constituição, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. 
    10. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (art. 85, § 11, do CPC). 
    Publique-se.
          Brasília, 19 de setembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
[1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
[2] RI/STF, art. 326. Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329. 
§ 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.